Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a pensão alimentícia estipulada mediante a ponderação adequada das necessidades do alimentando e da capacidade de pagamento do alimentante extraídas das provas dos autos, nos termos dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil
II. Recurso conhecido e desprovido.